Tribunal: TJDFT
Processo: 0004022-43.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. VEÍCULO. FALHA NO MOTOR. PANE ELÉTRICA GENERALIZADA. ORIGEM. INSTALAÇÃO DE CENTRAL MULTIMÍDIA. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. VALOR DA REPARAÇÃO. TABELA FIPE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A demanda atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor enquadra-se no conceito de consumidor (art. 2o, CDC) e as rés se colocam no papel de fornecedoras (art. 3o, CDC).
2. Evidenciado, pela distribuição do ônus da prova, que as rés foram responsáveis pela origem das falhas no motor, devida a incidência do art. 18, do CDC, ainda que não persista a garantia de fábrica.
3. Tendo o autor utilizado do veículo por quase sete anos, a impossibilidade de substituição do automóvel impõe a restituição do consumidor com base na Tabela FIPE na data da restituição.
4. É sabido que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico.
5. Recursos das rés conhecidos e parcialmente providos.